Tribunal: TJMT
Processo: 1031722-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031722-65.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO COMPROVADO – APELO DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou
posicionamento no sentido de que, ao pagar a indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, conferindo-lhe, inclusive, o prazo prescricional aplicável à relação originária.

Portanto, tratando-se de evidente relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme regido pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em prescrição do direito da Seguradora Agravada.

Quanto à tese trazida pela Agravante de que não se pode aplicar as normas consumeristas ao caso concreto já que as
empresas sub-rogadas
são “consumidores de energia”, ou seja, utilizam a energia elétrica que lhe é fornecida como mais um dos insumos que integram a cadeia produtiva empresarial, cinge registrar que esta questão sequer foi objeto de insurgência no momento da contestação, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1031722-65.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que a Apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, posto não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC.

Sustenta, ainda,
a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, § 3.o, V, do Código Civil) à pretensão indenizatória em relação à sub-rogada C. A. DOMÊNICO & LTDA. EPP.

Alega que não há falar em inovação recursal em relação à inaplicabilidade do CDC, bem como que
não ficou demonstrada a responsabilidade objetiva da Apelante, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ressalta que os Laudos periciais apresentados são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora Apelada pois, além de inconclusivos, não apontam a causa das avarias, tampouco se estas decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela Apelante.

Por fim, afirma que a Apelada prestou a indenização securitária aos seus segurados por mera liberalidade, já que inobservado pelo Segurado o dever de comunicação imediata do sinistro. Logo, a Recorrida não faz jus ao direito de regresso em face da concessionária Recorrente, nos termos do art. 771 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 100775483.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021